Tribunal: TJSP
Processo: 1016837-46.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cadastro de inadimplentes – Improcedência – Apelação – Débito hígido oriundo de uso de cartão de crédito – Compra realizada em rede varejista – Instrumento de adesão ao cartão devidamente assinado – Silêncio em relação a fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação – Contexto a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cadastro de inadimplentes – Improcedência – Apelação – Débito hígido oriundo de uso de cartão de crédito – Compra realizada em rede varejista – Instrumento de adesão ao cartão devidamente assinado – Silêncio em relação a fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação – Contexto a evidenciar a exigibilidade da dívida – Inclusão em cadastro restritivo inserido no exercício regular de direito – Litigância de má-fé reafirmada – Alteração da verdade dos fatos – Multa, porém, reduzida de 10% para 4% do valor atualizado da causa – Observância do limite definido no art. 81, caput, do CPC e adequação à luz da hipossuficiência econômica da parte – Sentença reformada em pequena parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016837-46.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANE ALVES FEITOZA BORGES DO REGO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016837-46.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 49.977,28;
Honorários: 10% sobre o valor da causa;
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1016837-46.2019.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE JABAQUARA
APELANTE: CRISTIANE ALVES FEITOZA BORGES DO REGO
APELADA: ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA
LTDA.
VOTO N. 10.988
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais Cadastro de
inadimplentes Improcedência Apelação Débito hígido
oriundo de uso de cartão de crédito Compra realizada em
rede varejista
Instrumento de adesão ao cartão
devidamente assinado
Silêncio em relação a fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação

Contexto a evidenciar a exigibilidade da dívida Inclusão
em cadastro restritivo inserido no exercício regular de
direito
Litigância de má-fé reafirmada
Alteração da
verdade dos fatos Multa, porém, reduzida de 10% para
4% do valor atualizado da causa Observância do limite
definido no art. 81, caput, do CPC e adequação à luz da
hipossuficiência econômica da parte Sentença reformada
em pequena parte Recurso parcialmente provido.
O douto Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados
por
Cristiane
Alves
Feitoza
Borges
do
Rego
contra
Administradora de Cartão de Crédito Palma Ltda. e condenou a vencida e
enfrentar as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Outrossim, a magistrada impôs à demandante o pagamento de multa por
litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016837-46.2019.8.26.0003 -Voto no
3
A autora apela às fls. 124/144. Sustenta que: (i) a requerida
não trouxe documentos idôneos comprovadores da dívida; (ii) não agiu
deslealmente; (iii) não há prova do envio do cartão; (iv) a ré não demonstrou
a sua aprovação para esse envio; (v) o número do cartão não é identificado
no cadastro restritivo; (vi) a inclusão de seu nome em rol de maus
pagadores acarretou danos morais.
Requer a reforma da r. sentença e a procedência dos
pedidos. Sucessivamente, pugna pelo afastamento da multa por litigância de
má-fé.
Contrarrazões às fls. 147/157.
É o relatório.
Cristiane Alves Feitoza Borges do Rego propôs ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de
indenização por danos morais, questionando pendência no valor de R$
77,28, vencida em 14.11.2018, inserida a mando de Administradora de
Cartão de Crédito Palma Ltda. em cadastro de proteção creditícia. Aduz
desconhecer a causa jurídica da cobrança e ter sofrido danos morais.
Pretende a retirada de seu nome do rol desabonador e a condenação da ré
a pagar R$ 49.900,00.
O Juízo unipessoal julgou improcedente a demanda e
vislumbrou alteração da verdade dos fatos, o que motivou aplicação de
sanção em 10% sobre o valor da causa.
A r. sentença é reformada em pequena parte, unicamente
para reduzir o valor da multa.
A peça recursal expressa impugnações de cunho formal,
sem ingressar no tema central da controvérsia, isto é, a higidez do débito.
A dívida resultou de uso de cartão de crédito perante a rede
varejista
Caedu
Modas,
unidade
Vila
Marquês.
Cristiane
aderiu
voluntariamente aos serviços do cartão, conforme ficha cadastral de fls. 46 e
58, por ela assinada em 07.07.2018. O instrumento, aliás, veio
acompanhado de cópia de cédula de identidade (fl. 47).
A ré colacionou, ainda, as faturas de fls. 59/63,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016837-46.2019.8.26.0003 -Voto no
4
discriminando quatro compras feitas entre julho e agosto de 2018, todas
parceladas em oito prestações. Diante do inadimplemento das quatro
primeiras faturas, vencidas em agosto, setembro, outubro e novembro de
2018, somando, nesse último mês, R$ 77,28, a administradora providenciou
a inclusão do nome da consumidora em cadastro restritivo.
Ressalta-se que o débito apontado corresponde ao exato
valor da fatura (R$ 77,28, cf. fls. 32 e 62).
Confrontada por esses robustos elementos, a requerente
não infirmou a realização da compra na unidade Vila Marquês da rede
Caedu Modas. Não alegou nem provou ter saldado a compra por meio
diverso do cartão de crédito. Ainda, não suscitou causa impeditiva,
modificativa ou extintiva da obrigação.
Por outro lado, diante do acervo probatório, não se
vislumbra relevância na exibição do comprovante de entrega do cartão à
portadora. Tampouco prospera a crítica em relação à falta do número do
cartão no cadastro desabonador, pois que a indicação das partes e do valor
do débito permitiu a identificação da transação.
Nesse contexto, conclui-se seguramente que o débito é
legítimo, tendo a ré se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo
do direito creditório.
Por conseguinte, a anotação desabonadora traduz exercício
regular de direito (art. 188, I, do CC), o que descaracteriza eventual
obrigação de indenizar.
No mais, a punição por deslealdade processual também é
confirmada.
Negando a contratação e a compra bem provada nos autos,
a autora alterou deliberadamente a verdade dos fatos para se aventurar em
pleito indenizatório, movendo a máquina judiciária, já abarrotada, mesmo
tendo plena consciência de que o direito invocado não lhe cabia. Tal
conduta se ajusta ao inciso II do art. 80 do CPC, ensejando a referida
condenação, em conformidade com o art. 81 do mesmo diploma.
Sobre esse tipo de postura, traz-se à colação a
jurisprudência acatada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016837-46.2019.8.26.0003 -Voto no
5
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção da r.
sentença recorrida, quanto ao reconhecimento e
à sanção imposta à parte autora por litigância de
má-fé - A parte autora incorreu em litigância de
má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a sanção
imposta,
consistente
em
condenação
ao
pagamento de indenização, deve ser mantida,
visto que adequada para o ilícito cometido
(CPC/1973, arts. 17, II, e 18, caput e §2o).
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apel.
n.
0002944-79.2011.8.26.0554,
20a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, julgado
em 22.08.2016);
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA DESMENTIDA POR
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS

EXIGIBILIDADE DOS TITULOS PROTESTADOS
DEMONSTRADA
-
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO ARBITRADOS EM R$1.500,00

MANUTENÇÃO - SENTENÇA IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM
SANÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ” (TJSP,
Apel. n. 0002019-02.2012.8.26.0505, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo,
julgado em 05.08.2016).
Uma única observação, contudo, deve ser feita no tocante
ao valor da multa.
Segundo dispõe o art. 81, caput, do CPC, a sanção deverá
ser inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
Na espécie, ao arbitrá-la em dez por cento sobre a citada
base de cálculo, a nobre juíza foi além do teto legal.
Assim, levando-se em conta as particularidades do caso,
que não revelam considerável gravidade, bem como o fato de a autora ser
economicamente hipossuficiente, tanto que litiga sob o pálio da justiça
gratuita, conclui-se que o arbitramento da penalidade em 4% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016837-46.2019.8.26.0003 -Voto no
6
causa (4% sobre R$ 49.900,00) não se mostra desarrazoado, restando, via
de consequência, ora prestigiado.
Em conclusão, a r. sentença comporta pequena modificação
no que tange ao valor da multa por deslealdade processual, nos termos
supramencionados.
Dado o desprovimento substancial do recurso da autora,
que permaneceu sucumbente também em segundo grau, e se levando em
conta o art. 85, §11, do CPC/2015, caberá a ela suportar os honorários
recursais, que são arbitrados em 5% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora